Tribunal: TJBA
Processo: 0000816-19.2012.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000816-19.2012.8.05.0075 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA Advogado(s): BRUNO MASCARENHAS DE SOUZA APELADO: TELMA FERNANDES DA SILVA Advogado(s):ANASTACIA DANIELLE ALMEIDA FERRAZ ARAUJO ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SALÁRIO E DÉCIMO TERCEIRO. INADIMPLEMENTO. ÔNUS DA PROVA. ENTE PÚBLICO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Encruzilhada em face de sentença que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por Telma Fernandes da Silva, julgou procedente o pedido para condenar o ente municipal ao pagamento do salário referente ao mês de dezembro de 2008 e do 13º salário correspondente ao mesmo ano, acrescidos dos consectários legais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão jurídica central consiste em definir a quem compete o ônus da prova do pagamento de verbas salariais devidas a servidor público e se a alegação de "caos administrativo" decorrente de gestão anterior é capaz de eximir o ente municipal de sua obrigação de adimplir tais verbas. III. RAZÕES DE DECIDIR O vínculo funcional entre a servidora e a Administração Pública municipal é fato incontroverso nos autos. Compete ao Município, na condição de devedor e réu da ação de cobrança, o ônus de provar o fato extintivo do direito da autora, qual seja, a efetiva quitação das verbas remuneratórias pleiteadas, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil. A alegação de desorganização administrativa ou de caos financeiro herdado de gestão anterior não constitui fundamento jurídico idôneo para justificar o inadimplemento de obrigação de natureza alimentar, em observância aos princípios da impessoalidade e da continuidade administrativa. A apresentação de fichas financeiras, desacompanhadas dos respectivos comprovantes de quitação (recibos, ordens de transferência bancária ou outro documento hábil), revela-se insuficiente para demonstrar o efetivo adimplemento da obrigação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de Apelação conhecido e não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000816-19.2012.8.05.0075, em que figuram como Apelante o MUNICÍPIO DE ENCRUZILHADA e como Apelada TELMA FERNANDES DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.